Tribunal: STF
Processo: MS 22024
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma
agrária. 2. Ato do Exmº Sr. Presidente da República, consubstanciado
no decreto de 20.01.94, que declarou de interesse social, para fins
de desapropriação, os imóveis denominados Fazenda Piracanjuba e
Fazenda Boa Esperança. 3. Alegação de serem os imóveis insuscetíveis
de desapropriação, posto que economicamente explorados; de que a
autoridade impetrada restou induzida em engano pelo fato de o INCRA
ter noticiado presença de arrendatários, parceiros e posseiros, nos
aludidos imóveis; vício formal na edição do decreto impugnado e
ausência de dotação orçamentária específica para a justa e prévia
indenização, segundo o previsto no art. 184, da CF. 4. Informações
solicitadas. Prestou-as o Chefe do Poder Executivo. 5. Medida
liminar indeferida por não configurada hipótese de sua concessão. 6.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não acolhimento do
mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo. 7.
Não é o mandado de segurança a via adequada para discutir os fatos,
que se apresentam ilíquidos, concernentes aos requisitos à
desapropriação cogitada. Liquidez e certeza dos fatos não
caracterizadas. Alegação de certeza e liquidez do direito não
acolhida. Mandado de segurança indeferido.